Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713378-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JULIANA DE OLIVEIRA SOARES, WILLIAM PEREIRA DA SILVA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JULIANA DE OLIVEIRA SOARES e WILLIAM PEREIRA DA SILVA (processo n. 0708124-07.2020.8.07.0018), na parte em que inverteu o ônus da prova, com base no art. 373, §1o, do CPC, para que o agravante demonstrasse “que o objeto estranho retirado do corpo da menor não é compatível com as agulhas utilizadas na rede pública ou apresentar qualquer outro elemento probatório que demonstre não haver correlação entre o instrumento e os atendimentos realizados durante os procedimentos médicos a que a menor foi submetida”. Em apertada síntese, o agravante sustenta a inexistência dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório, na medida em que há excessiva dificuldade de provar o que lhe foi imposto, invocando o disposto no §2o do art. 373 do CPC, segundo o qual a redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, salientando ainda que teria, no caso, que comprovar um fato negativo, de que não ocorrera falha ou omissão na prestação do serviço público. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o desenvolvimento da fase instrutória e eventual prolação de sentença no processo originário. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do não cabimento da inversão do ônus da prova na relação processual erigida nos autos originários. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator